Tribunal: TJMT
Processo: 1047981-27.2020.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047981-27.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RIO AREIA MADEIRAS EIRELI - EPP - CNPJ: 26.538.462/0001-50 (APELADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), BRENO XAVIER CERCI - CPF: 005.687.061-29 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL EM DESACORDO COM GUIA FLORESTAL. INIDONEIDADE DO DOCUMENTO. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR E DA PESSOA JURÍDICA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por infração ao art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/1998, em razão do transporte de produto florestal com divergência entre o conteúdo da carga e os dados declarados na Guia Florestal.

Fato relevante. A fiscalização ambiental constatou excesso de volume e espécies de madeira não declaradas. Laudo técnico atestou a inidoneidade do documento apresentado. A conduta foi atribuída ao administrador da pessoa jurídica responsável pela carga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a divergência entre a carga transportada e a Guia Florestal configura infração penal ambiental; (
ii
) saber se o dolo genérico é suficiente para configurar o tipo penal do art. 46 da Lei nº 9.605/1998; e (
iii
) saber se é possível responsabilizar penalmente o administrador e a pessoa jurídica pela conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A divergência entre os dados da Guia Florestal e o conteúdo real da carga configura transporte de produto florestal desacompanhado de licença válida para todo o percurso, nos termos do art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/1998.

O dolo genérico é suficiente para configurar o tipo penal, sendo irrelevante a alegação de erro material, uma vez que o agente assumiu o risco ao transportar carga incompatível com a documentação.

A responsabilidade penal da pessoa jurídica é autônoma e decorre da prática de infração ambiental no interesse e benefício da entidade, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada.

A prova técnica produzida é idônea e fundamenta adequadamente a condenação. Sentença mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A divergência entre o conteúdo da carga e a Guia Florestal caracteriza infração ao art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/1998. 2. O dolo genérico é suficiente para configurar o tipo penal. 3. É admissível a responsabilização penal do administrador e da pessoa jurídica pela prática de crime
ambiental.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Madeireira El
Camino
EIRELI e por seu
sócio-administrador
Breno Xavier
Cerci
, contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, em razão do transporte de madeira em desacordo com a guia florestal.

Consta dos autos que, em 15/09/2020, foi constatada, mediante fiscalização ambiental e perícia técnica, a existência de divergência entre a carga transportada e os dados declarados na GF nº 2481, em especial no que tange:

à identificação das espécies
florestais (ausência de “Vinagreiro” e presença de madeira não constante na guia);

e ao volume transportado, superior ao autorizado (38,01 m3 frente a 36,75 m3).

A sentença reconheceu a materialidade, autoria e culpabilidade, condenando os réus à pena de 6 meses de detenção (substituída por restritivas de direitos) e multa.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam:

Que a Guia Florestal era formalmente válida;

Que
a diferença de volume era insignificante;

Que
não houve dolo, apenas eventual erro material;

Que
o laudo técnico seria inconclusivo;

Que
a pessoa jurídica não poderia ser responsabilizada penalmente nas circunstâncias dos autos.

Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público, os autos vieram a esta instância.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Validade formal da GF3
n.º
2481

Ainda que formalmente emitida, a Guia Florestal
n.º
2481 não era válida para todo o tempo da viagem, como exige a legislação ambiental, pois não descrevia corretamente as espécies transportadas nem o volume total.

O Laudo Técnico Ambiental
n.º
122/2020
(ID
58941795
)
confirmou, de forma clara e objetiva:
a
ausência da espécie “
Goupia
glabra
/
Vinagreiro” na carga;
a
presença de uma essência florestal distinta;
u
m excesso de 1,26 m3 de madeira em relação ao volume declarado.

Nos termos do Decreto Estadual
n.º
8.189/2006, art. 10, VI, a G
uia
F
lorestal
deve conter, obrigatoriamente, a identificação precisa da espécie transportada, com correspondência integral com o conteúdo da carga. Não se trata, pois, de erro meramente
formal, mas de vício substancial, que torna o documento inidôneo para fins de licenciamento.

Irrelevância da diferença de volume

A diferença de 1,26 m3 representa aproximadamente 3,4% do total declarado, valor que, no contexto da legislação ambiental, não pode ser considerado desprezível.

A aplicação do p
rincípio da insignificância em crimes
ambientais

não é automática e depende da avaliação da gravidade da lesão ao bem jurídico tutelado
,

em razão do risco concreto ao meio ambiente e da necessidade de rigor na fiscalização do setor madeireiro, historicamente vulnerável a fraudes e evasões documentais.

Além disso, a tipicidade penal ambiental é regida pelo princípio da precaução, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância, notadamente quando a conduta revela desatenção objetiva aos deveres ambientais mínimos exigidos para a atividade.

Em suma, a diferença apurada no caso concreto não é irrelevante sob o ponto de vista jurídico, ambiental ou documental, revelando efetiva desconformidade com a licença emitida e suficiente para atrair a incidência do tipo penal imputado.

Inexistência de dolo (erro material)

O tipo penal do art. 46 da Lei 9.605/98 admite dolo genérico, que se configura com o conhecimento da desconformidade entre a documentação e a carga. A alegação de erro material não se sustenta à luz dos seguintes fatos:
a
empresa é especializada no ramo florestal;
o
apelante é seu
sócio-administrador
e responsável direto pela operação logística;
a
emissão da guia foi feita pela própria empresa, e não há qualquer indício de falsificação por terceiros.

Portanto, presume-se que o administrador tinha pleno conhecimento da natureza da carga transportada, sendo inexigível a alegação de desconhecimento técnico ou erro involuntário.

Inconclusividade do laudo técnico

O Laudo Técnico é detalhado, circunstanciado, firmado por agente técnico da SEMA/MT e suficientemente conclusivo quanto:

à ausência da essência declarada;

à presença de madeira não descrita;

e à inconsistência volumétrica
(ID

58941795
)
.

A defesa não apresentou prova técnica em sentido contrário, tampouco impugnou tecnicamente os métodos utilizados pela fiscalização. O laudo goza de presunção de legitimidade e fé pública.

Impossibilidade de responsabilização da pessoa jurídica

A responsabilidade penal da pessoa jurídica está prevista no art. 3º da Lei 9.605/98, e exige que o ilícito:

tenha sido praticado em seu benefício,

por decisão de seu representante legal ou contratual.

Ambos os requisitos estão presentes: a operação foi conduzida em nome da empresa, com emissão de G
uia
F
lorestal
própria, por agente investido de poder de representação. A responsabilização é autônoma, conforme entendi
mento consolidado no STF e STJ.

Da Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação

A defesa argui, a nulidade da sentença com base na alegada ausência ou deficiência de fundamentação, sob o argumento de que o juízo a quo teria deixado de examinar os principais pontos suscitados na resposta à acusação e nas alegações finais, notadamente quanto à ausência de dolo, à validade da guia florestal e à impossibilidade de responsabilização penal da pessoa jurídica.

Entretanto, não assiste razão à defesa.

A sentença de primeiro grau (ID

183170936
)
, está formal e mat
erialmente fundamentada, tendo o magistrado
recorrido a argumentos juridicamente idôneos para embasar a condenação. Foram analisados de forma expressa e objetiva os seguintes pontos:

a
dinâmica dos fatos e a descrição técnica da infração ambiental, com destaque para os elementos concretos da fiscalização e do laudo técnico ambiental;
a
divergência entre as espécies de madeira transportadas e as descritas na GF nº 2481, bem como a diferença
de volume;
a
conclusão de que tal divergência invalida a licença ambiental para fins penais, nos termos do art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98;
a
caracterização do dolo genérico do administrador da empresa diante do seu dever de vigilância e atuação direta sobre a emissão da documentação;
a
possibilidade legal de responsabilização penal da pessoa jurídica, quando a infração é cometida por decisão de seu representante legal e em seu benefício.

Ou seja, os principais fundamentos defensivos foram
direta
e suficientemente enfrentados pela sentença. Não houve omissão quanto aos argumentos essenciais ao deslinde da causa.

Importa lembrar que o dever de fundamentação, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, não impõe ao juiz a obrigação de responder exaustivamente a todos os argumentos trazidos pela parte, mas sim a de apresentar motivos suficientes para demonstrar a lógica da conclusão adotada, o que foi plenamente atendido.

Também não há vício de fundamentação segundo os critérios do art. 315, §2º, do CPP, pois a sentença:
i
ndica os elementos probatórios relevantes;
e
xplica a correspondência entre os fatos e a norma penal aplicada;
m
otiva a responsabilização penal de cada réu com base em critérios objetivos.

Portanto, a sentença é clara, coerente, congruente com os elementos do processo e apresenta motivação jurídica compatível com a condenação imposta, sendo incabível a anulação pretendida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno
a parte
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025